Tribunal: TJES
Processo: 0020791-42.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020791-42.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMO FONTES ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: SOMIC SOCIEDADE MINEIRA DE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0020791-42.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: TELMO FONTES DE ALMEIDA DOS SANTOS

EMBARGADA: SOMIC SOCIEDADE MINEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TESTEMUNHA NÃO INTIMADA. INDEFERIMENTO DA OITIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TELMO FONTES DE ALMEIDA DOS SANTOS visando esclarecer omissão no acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de reintegração de posse. O embargante alega cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha, não intimada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da oitiva da testemunha não intimada judicialmente; (ii) definir se o indeferimento da oitiva da testemunha configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda de forma clara e fundamentada que o indeferimento da oitiva da testemunha decorreu do não cumprimento das regras do art. 455 do CPC, que impõem ao advogado a responsabilidade pela intimação via carta com aviso de recebimento.

A ausência de tentativa de intimação da testemunha pelo correio e o seu não comparecimento espontâneo à audiência configuraram a desistência da prova testemunhal, não havendo cerceamento de defesa.

A tese de omissão não prospera, pois o acórdão enfrentou a questão central, não sendo necessário que o julgador responda a cada argumento apresentado quando a fundamentação adotada é suficiente para a resolução da controvérsia.

O recurso se revela como mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sendo inadequado para rediscutir o mérito por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O indeferimento da oitiva de testemunha não intimada adequadamente nos termos do art. 455 do CPC não configura cerceamento de defesa.

A mera irresignação da parte não justifica a oposição de embargos de declaração quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 455 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; TJES, AC 0004916-74.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TELMO FONTES DE ALMEIDA DOS SANTOS
(id 8041733)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7681157.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão embargada omitiu-se em relação à oitiva da testemunha, pugnando, ao fim, pelo acolhimento dos aclaratórios para que, reconhecido o vício, seja provido o recurso de apelação.

Ausentes as contrarrazões - Certidão id 10208753.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhe provimento. Explico.

Originariamente, tratava-se de demanda ajuizada por
TELMO FONTES DE ALMEIDA DOS SANTOS
em face de
SOMIC SOCIEDADE MINEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA
em que se discute a posse de área medindo 178,00m2 (Cento e setenta e oitO metros quadrados), situada em local denominado Bairro Planalto, na cidade de Linhares, a qual confronta-se, por seus diversos lados, com a Rua Projetada, Ivan Farias, Ademar Luiz de Jesus e Lagoa do Meio (fls. 02/33).

Infere-se dos autos que, à fl. 50, o autor apresentou o rol de testemunhas, requerendo, por oportuno, a intimação pela via judicial, o que restou indeferido pelo juízo à fl. 51, com arrimo no disposto no art. 455, §1° do CPC.

Em audiência de justificação (fls. 123/124), a parte autora, ora embargante, reiterou o pedido de intimação da testemunha Joselito de Souza pela via judicial, destacando, na oportunidade, que a comunicação verbal não havia sido atendida, requerimento que restou, novamente, indeferido pelo magistrado sob argumento de que não teria sido demonstrada a tentativa de intimação pelos correios.

Seguido o iter procedimental, sobreveio decisão de indeferimento do pedido liminar, apresentação de defesa, réplica e requerimento de provas.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fls. 181/186), foram ouvidas algumas testemunhas arroladas pelas partes e, posteriormente, procedeu-se à oitiva, via carta precatória, da testemunha do autor Ademar Luiz de Jesus (fl. 198), não tendo a testemunha Joselito de souza comparecido espontaneamente.

Em suas alegações finais (fls. 206/208), o autor reafirmou a necessidade de oitiva da testemunha Joselito de Souza, requerimento que, todavia, não foi acolhido.

Logo após, sobreveio a sentença de improcedência (fls. 222/224), a qual consignou que
“(...)A parte autora deixou de colacionar aos autos quaisquer elementos de provas que corroborassem com sua alegada posse. Isto porque, em sede de audiência de justificação (fls. 123/124), nenhuma das testemunhas ouvidas afirmou, de forma categórica, que o autor exercia a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. No mais, inexistem nas autos provas documentais capazes de atestar a posse exercida pela autor (...)”.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação cível (fls. 251/258) por meio do qual aduziu, unicamente, cerceamento do direito de defesa em virtude da ausência de oitiva da testemunha Joselito de Souza. Vejamos:

“Isto Posto, por estar constatado na sentença o
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
, e com
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA,

REQUER SEJA A SENTENÇA ANULADA
. Isto porque, resta configurada, especialmente pelo fato de o julgador não ter oportunizado a produção de provas, PRINCIPALMENTE AS PROVAS TESTEMUNHAIS com a realização da INSTRUÇÃO PRoCESSUAL COM A OITIVA DA TESTEMUNHA JOSELITO DE SOUZA e ainda sim entendido pela improcedência do pedido por inexistência de prova, conforme sentença ora atacada. E que o magistrado de primeiro grau, ao julgar a lide por desnecessidade de produção de outras provas, inacolheu a pretensão da Reintegração de Posse requerida sob a alegação de inexistência de prova. Com isso, sublinhe-se, cerceou indiretamente a produção de prova testemunhal requerida pela parte as fls. 50 dos autos (...)”

Por ocasião do julgamento, a Egrégia Segunda Câmara Cível decidiu pela manutenção da sentença, sob fundamento de que o indeferimento da oitiva da testemunha se deu de forma correta pelo magistrado de piso, posto que não evidenciado nos autos a prova de que teria havido a tentativa de intimação pelos correios a justificar a adoção da via judicial.

Neste sentido, a Ementa do julgado guerreado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE QUE ARROLOU A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO EM ATÉ TRÊS DIAS DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA TESTEMUNHA. PERDA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO).

I.
O Código de Processo Civil vigente estabelece, no seu artigo 455,
caput
, que “
cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo
”. Além disso, determina, inclusive, no § 1º, do mencionado preceito, que “
a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento
”.

II.
A ausência de tentativa da aludida intimação por carta com aviso de recebimento e o não comparecimento espontâneo da testemunha importarão na desistência de inquirição da testemunha (§§ 2º e 3º, do artigo 455, do Código de Processo Civil).

III.
Em caráter excepcional, a lei processual admite que a intimação da testemunha seja feita pela via judicial, nas hipóteses taxativamente previstas no § 4º, do artigo 455, do Código de Processo Civil.

IV.
Na espécie, a oitiva da testemunha Joselito de Souza arrolada pelo Autor, ora Recorrente, foi indeferida corretamente pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob a premissa de que o Advogado da referida parte não comprou que restou frustrada a tentativa de intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, tanto assim que tal Causídico admitiu em Audiência que “
fez a intimação verbal e não foi atendida
”, conforme se extrai da Ata de fls. 123/124.

V.

In casu
, o Advogado da parte interessada não se desincumbiu do encargo de proceder, a tempo e modo, a intimação da testemunha em comento nos moldes da Lei Processual. Na medida em que a referenciada testemunha não compareceu espontaneamente em Audiência, e como não foi igualmente demonstrada nenhuma das hipóteses que autorizariam a sua intimação pela via judicial, impõe-se concluir que houve a desistência da inquirição da testemunha. Em sendo assim, não há se falar em cerceamento de defesa diante da perda da produção da prova. Precedentes dos Tribunais pátrios.

VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

Em face de tal pronunciamento, o embargante opôs os presentes embargos por meio do qual aduziu a existência de vício por, supostamente,
ter o
decisum
se omitido quanto à oitiva da testemunha em voga.

Nesse passo, valeu-se da tese de ausência de fundamentação, invocando, para tanto, o disposto no parágrafo único do art. 1.022 cuja exegese é no sentido de que
“Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.”

Segundo sustenta,

o acórdão teria se valido de conceitos jurídicos indeterminados, invocado motivos que se prestam a justificar qualquer decisão e não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo (art. 489, §1°, II, III e IV do CPC).

Todavia, como se verifica do acórdão acima transcrito, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, não havendo espaço para alegação do vício que embasa o presente recurso, sendo, a meu ver, clarividente a pretensão do recorrente de renovar a discussão acerca da questão meritória, a fim de tentar obter pronunciamento diverso do outrora exarado.

Isto porque, consoante se depreende do voto condutor (id 9079629), o relator tratou de transcrever a legislação aplicável ao caso, qual seja, o art. 455 do CPC, destacando posteriormente que o indferimento da oitiva da testemunha havia se operado corretamente ante a não observância do aludido procedimento legal. Vejamos:

“A propósito da referida incumbência, o
Código de Processo Civil
vigente estabelece, no seu
artigo 455, C
aput
, que “
cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo
”.

Além disso, determina, inclusive, no
§ 1º, do mencionado preceito
, que “
a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento
”.

Na sequência, adverte que
a ausência de tentativa da aludida intimação e o não comparecimento espontâneo da testemunha importarão na desistência de inquirição da testemunha

(§§ 2º e 3º, do artigo 455, do Código de Processo Civil)
,
in verbis:

“
§ 2º
A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º
A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.”

Em caráter excepcional,
a lei processual admite que a intimação da testemunha seja feita pela via judicial, nas hipóteses taxativamente previstas no

§ 4º, do artigo 455
,
in litteris:

“
§ 4º
A intimação será feita pela via judicial quando:

I
- for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II
- sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III
- figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV
- a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V
- a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454”.

Na espécie,
a oitiva da testemunha JOSELITO DE SOUZA arrolada pelo Autor, ora Recorrente, foi indeferida corretamente pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob a premissa de que o Advogado da referida parte não comprovou que teria restou frustrada a tentativa de intimação da testemunha pelos Correios (AR), tanto é assim que o aludido Causídico admitiu em Audiência que “
fez a intimação verbal e não foi atendida
”
, conforme se extrai da Ata de fls. 123/124

(...)

In casu
, o Advogado da parte interessada não se desincumbiu do encargo de proceder, a tempo e modo, a intimação da testemunha em comento, nos moldes da Lei Processual
. Na medida em que a referenciada testemunha não compareceu espontaneamente em Audiência, e como não foi igualmente demonstrada nenhuma das hipóteses que autorizariam a sua intimação pela via judicial, impõe-se concluir que houve a desistência da inquirição da testemunha. Em sendo assim, não há se falar em cerceamento de defesa diante da perda da produção da prova. (...)”

Como se nota, o eminente relator, a todo instante, buscou explicar o caso concreto à luz da legislação vigente, sendo, desta forma, descabida a alegação de que teria adotado fundamentação genérica e aplicável a qualquer decisão, o que denotaria omissão consoante o disposto no parágrafo único do art. 1.022 do CPC.

Isto porque a fundamentação genérica apta a ensejar nulidade, é aquela que não permite a correlação entre os fundamentos vertidos e a hipótese concreta narrada nos autos, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA LIMINAR PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A decisão recorrida não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer diminuta consideração sobre o texto normativo, em patente violação ao art. 489, §1º do CPC
. 2. Embora possam não ser nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma associada ao caso concreto em análise.
3. In casu, o Juízo de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer apreciação dos fatos e argumentos aventados pelo agravante, o que é suficiente para que se decrete a sua nulidade. 4. Analisar de forma genérica os requisitos listados no art. 300 do CPC, sem revelar quais seriam os fatos e provas produzidos pelo agravante que teriam ensejado a sua conclusão viola frontalmente o dever de fundamentação judicial e o disposto no art. 489, §1º do CPC, como já vem reconhecendo a jurisprudência deste eg. TJES. 5. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da decisão recorrida em virtude da ausência de fundamentação. (TJES, AI 5008092-14.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, 01.02.2024)

Todavia, na hipótese dos autos, como já delineado anteriormente, a decisão embargada tratou, de forma escorreita, de analisar o caso concreto à luz da legislação aplicável, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação sob este prisma.

Ademais, sobre a afirmação recursal de que não teria acórdão enfrentado todos os argumentos deduzidos no apelo, imperioso esclarecer que
“não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis”

(TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

É dizer que não é preciso que o julgador enfrente todas as teses trazidas pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO - SUFICIÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA - MERO INCONFORMISMO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. I- A oposição dos embargos declaratórios deve observar os limites traçados no art. 1.022 do CPC. II-
O julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, sendo bastante o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada
. III- Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame da matéria integralmente apreciada pelo órgão julgador. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 5003899-06.2017.8.13.0480 1.0000.24.072003-7/002, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 21/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024)

Logo, é certo que, considerando que o cerceamento de defesa, em virtude da ausência de oitiva da testemunha Joselito de Souza, era a única tese de irresignação do apelo, não há que se olvidar que houve o exaurimento da matéria quando o Colegiado, sob fundamento de que o autor não teria observado o procedimento adequado para fins de intimação da testemunha, corroborou a conclusão alcançada pelo magistrado de piso quando do indeferimento da intimação judicial e, por consequência, da oitiva da testemunha.

Diante disso, pode-se dizer que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o presente recurso reflete o mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO POR FUNDAMENTOS CONTRÁRIOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIA IMPRÓPRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. -
O recurso de embargos de declaração não se presta a reanalisar ou a rejulgar a matéria já decidida, bem como, não se presta a atender o mero inconformismo da parte com o resultado. Ausente a omissão, rejeita-se o recurso.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50026255720178130625, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0000079-85.2011.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, 26.03.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Rochas Gestão e Serviços Ltda. - ME contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Telefônica Brasil S.A., alegando omissão e obscuridade no decisum. A parte embargada apresentou manifestação pela rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da hipossuficiência da parte Embargante; (ii) definir se há obscuridade que dificulte a compreensão da decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado, ao afastar expressamente a alegação de hipossuficiência da Embargante, conclui que não há vulnerabilidade que possa invalidar a cláusula de eleição de foro. Assim, não se verifica a omissão alegada. 4. A alegação de obscuridade também não prospera, uma vez que a decisão embargada foi redigida de maneira clara e precisa, permitindo a completa compreensão de seu teor, especialmente no tocante à validade da cláusula de eleição de foro.
5. A rediscussão de matérias já decididas no julgamento de apelação não é possível por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Inexistindo os vícios de omissão ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matérias já decididas no julgamento de apelação não é admitida em embargos de declaração. 2. A omissão ou obscuridade alegadas devem estar claramente configuradas, conforme o art. 1.022 do CPC, para que se justifique o acolhimento dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 5.474/1968, art. 17; CPC/2015, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019. (TJES, AC 0004916-74.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, 23.09.2024)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2024 às 15:42:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53551903102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.